Tribunal: TJDFT
Processo: 0733075-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, declarando rescindido o contrato, decretando o despejo e condenando-a ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios até a desocupação.
2. A apelante alegou nulidade da sentença por incompetência territorial, defendendo a prevalência do foro da situação do imóvel, localizado em Águas Claras/DF, sobre a cláusula de eleição de foro para Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
I) saber se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação é válida para afastar a competência do foro da situação do imóvel;
II) se, rejeitada a preliminar, persite interesse recursal quanto ao mérito do despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de eleição de foro firmada pelas partes, elegendo a Circunscrição Judiciária de Brasília, possui validade nos termos do art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, não havendo prova de abusividade ou violação ao juízo natural.
5. A preliminar de incompetência territorial foi, assim, corretamente rejeitada.
6. No mérito, a apelante não impugnou a fundamentação da sentença que determinou o despejo e a cobrança dos aluguéis, caracterizando ausência de interesse recursal, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não foi conhecido.
7. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a cláusula de eleição de foro em contrato de locação, nos termos do art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, salvo comprovação de abusividade ou violação ao juízo natural. 2. Não se conhece do mérito apelação que não impugna os fundamentos da sentença, por ausência de interesse recursal."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, art. 58, II; CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.